Tribunal: TJSP
Processo: 2138107-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Ação revisional de contrato – Decisão que deferiu a liminar para afastar o reajuste por mudança de faixa etária (aplicado quando a autora completou 59 anos de idade) – Inconformismo da requerida – Acolhimento – Análise da adequação dos reajustes cominados às mudanças de faixas etárias à disciplina da Resolução Normativa ANS 63/03 não se faz mediante

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Ação revisional de contrato – Decisão que deferiu a liminar para afastar o reajuste por mudança de faixa etária (aplicado quando a autora completou 59 anos de idade) – Inconformismo da requerida – Acolhimento – Análise da adequação dos reajustes cominados às mudanças de faixas etárias à disciplina da Resolução Normativa ANS 63/03 não se faz mediante simples soma das percentagens, mas nos termos da tese no2 do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 11 julgado pela Turma Especial de Direito Privado 1 deste Tribunal de Justiça no processo no. 00432940-25.2017.8.26.0000, que consagrou o método já invocado no julgamento do REsp 1.568.244-RJ pelo Superior Tribunal de Justiça – Probabilidade do direito da autora não demonstrada – Tutela antecipada revogada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2138107-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., são agravados JOSIANE RIBEIRO MENDONÇA e JOSIANE
RIBEIRO MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138107-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 45796
AGRV.No: 2138107-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
AGDO. : JOSIANE RIBEIRO MENDONÇA
JUIZ : ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ
TUTELA DE URGÊNCIA Plano de saúde Ação revisional
de contrato Decisão que deferiu a liminar para afastar o
reajuste por mudança de faixa etária (aplicado quando a autora
completou 59 anos de idade) Inconformismo da requerida
Acolhimento Análise da adequação dos reajustes cominados
às mudanças de faixas etárias à disciplina da Resolução
Normativa ANS 63/03 não se faz mediante simples soma das
percentagens, mas nos termos da tese no2 do Incidente de
Resolução de Demanda Repetitiva no 11 julgado pela Turma
Especial de Direito Privado 1 deste Tribunal de Justiça no
processo no. 00432940-25.2017.8.26.0000, que consagrou o
método já invocado no julgamento do REsp 1.568.244-RJ pelo
Superior Tribunal de Justiça Probabilidade do direito da
autora não demonstrada
Tutela antecipada revogada

Recurso provido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de
obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, para
suspender a exigibilidade do reajuste da mensalidade do
plano de saúde de titularidade da autora, em razão da
mudança de faixa etária, aplicado em maio de 2020, até
decisão final da lide, autorizados apenas os reajustes
anuais da ANS, devendo a ré expedir novos boletos de
pagamento, sob pena de R$2.000,00 (dois mil reais) por ato
de descumprimento.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que
o reajuste está expressamente previsto no contrato e de
acordo com a Resolução Normativa 63/03 da ANS. Alega que o
valor estabelecido na última faixa não é superior a 6
vezes o valor da primeira faixa etária e a variação
acumulada entre a sétima e a décima faixas não é superior
à havida entre a primeira e sétima faixas. Afirma não
estar preenchido do requisito do “periculum in mora” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138107-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requer,
subsidiariamente,
a
redução
das
astreintes
fixadas.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 42).
Contraminuta a fls. 45/54.
É o relatório.
Sabe-se que a autora agravada JOSIANE,
nascida em 03.04.1961 (fl. 20/21), é beneficiário de plano
coletivo empresarial com a ré agravante SUL AMÉRICA.
Afirma que em abril de 2020, quando completou 59 anos de
idade, a mensalidade do plano sofreu aumento abusivo, que
fizeram o valor a da contraprestação a ser paga se elevar
de R$ 1.346,81 para R$ 3.119,00. Afirma que o reajuste é
abusivo.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de
primeiro grau, o recurso comporta provimento.
Observa-se que a análise da adequação dos
percentuais empregados nas mudanças de faixas etárias à
disciplina da Resolução Normativa ANS 63/03 não se faz
mediante simples soma das percentagens, mas nos termos da
tese no 2 do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
no 11 julgado pela Turma Especial de Direito Privado 1
deste
Tribunal
de
Justiça
no
processo
no.
00432940-25.2017.8.26.0000, que consagrou o método já
invocado no julgamento do REsp 1.568.244-RJ pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Desse modo, razão assiste ao agravante
quanto a não estar evidenciada a probabilidade do direito
da agravada, pois não demonstrada abusividade do reajuste
aplicado (131,58%), já que o valor fixado para a última
faixa etária não é superior a seis vezes o valor da
primeira faixa etária nem mesmo a variação acumulada entre
a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada
entre a primeira e a sétima faixas.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para revogar a tutela antecipada, devendo a
autora arcar com a integralidade das mensalidades do plano
de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138107-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
RUI CASCALDI
Relator